Tribunal: TJDFT
Processo: 0716980-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716980-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO FIGUEIRO MELO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JULIO FIGUEIRO MELO, ora impetrante/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, em mandado de segurança impetrado em desfavor de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora impetrado/agravados, nos seguintes termos: “Cuida-se de mandado de segurança impetrado por JÚLIO FIGUEIRÓ MELO contra ato supostamente praticado por DIRETORA-GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE e PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. O impetrante afirma que as questões 25 e 45 da prova objetiva do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Procurador do Estado do Espírito Santo de 1a categoria, regido pelo Edital n. 1 – PGE/ES, de 23 de dezembro de 2022 possuem ilegalidade. Pretende liminarmente que as questões 25 e 45 sejam anuladas. DECIDO. O impetrante pretende a anulação de duas questões da prova objetiva do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Procurador do Estado do Espírito Santo de 1a categoria, regido pelo Edital n. 1 – PGE/ES, de 23 de dezembro de 2022, ao argumento de que as referidas questões possuem enunciados ambíguos e respostas teratológicas. No caso, ao menos neste momento processual, não há elementos suficientes para se apurar qualquer ilegalidade flagrante na questão, para fins de anulação. O controle judicial em relação a questões de concurso público é absolutamente excepcional, ou seja, apenas em casos teratológicos, o que não se vislumbra no caso. Em relação ao controle jurisdicional sobre concursos públicos, não há possibilidade de o Poder Judiciário imiscuir-se na aferição de critérios e valorações de correção da própria banca examinadora, como pretende claramente a parte autora, e tampouco poderá questionar a formulação das questões e avaliar as respostas, sob pena de violação dos princípios da separação de poderes. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, para rever os critérios adotados pela banca. No caso, o autor pretende que este juízo proceda a valoração de questões e interpretação destas. Não é essa a finalidade do controle judicial. A questão de concurso público somente pode ser invalidada pelo Judiciário no caso de manifesta ilegalidade, jamais a partir de interpretação sobre conceitos, teorias e formulações que dependem de interpretações. O Judiciário pode verificar apenas aspectos de legalidade, ou seja, se as questões se relacionam ao assunto constante no edital, que é a lei do concurso, ao qual a administração pública está submetida. Na espécie, as questões impugnadas não possuem resposta teratológica e os argumentos trazidos pelo impetrante no presente writ estão afetos, exclusivamente, a interpretação da correção conferida pela banca examinadora, ao menos no presente momento processual. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a tese de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário (Tema 485 de Repercussão Geral). Assim, não compete ao Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar respostar, apreciar critérios na formulação de questões objetivas, fazer o exame e corrigir provas ou reavaliar notas, salvo em casos de ilegalidade. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 23.10.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE RG 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015 (tema 485), no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes, salvo na hipótese de ilegalidade, de ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, o que não se verificou na hipótese em análise. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC. Majorados em em 1⁄4 (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2o e 3o do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. (RE 1070361 ED-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 07-11-2019 PUBLIC 08-11-2019) Em mesmo sentido, os julgados deste TJDFT: MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE QUESTÃO DE CONCURSO PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. EDITAL No 31/2022. IMPUGNAÇÃO AO GABARITO. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E PONTUAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. RE-RG 632.583. TEMA 485 DO STF. ALEGAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. REJEIÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A avaliação das questões e o critério de correção e a atribuição de notas em concursos públicos envolvem o poder discricionário da Administração e o Poder Judiciário só pode intervir e anular o ato administrativo, se restar evidenciada alguma ilegalidade, abuso de poder ou erro grosseiro. 2. Na esfera da competência discricionária da Administração Pública, a intervenção judicial somente é autorizada diante de patente ilegalidade em questão, assim considerada: a disparidade entre o conteúdo cobrado e o estabelecido no edital ou vícios teratológicos que excluam o candidato do concurso de forma arbitrária. 3. A matéria foi pacificada no julgamento do RE no 632.853, Tema 485, no qual o STF fixou a tese de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário. 4. A partir do cotejo dos elementos de convicção emergidos dos autos, não se verificou o alegado erro grosseiro. Portanto, a denegação da ordem impetrada em mandado de segurança originário é de absoluto rigor, nos exatos termos da fundamentação. 5. Denegada a segurança. (Acórdão 1687237, 07404171620228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 24/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a análise do judicial deve ser restrita ao controle de legalidade dos atos do concurso público. Não há possibilidade de controle judicial sobre questão de concurso se, para tanto, for necessário interpretar ou analisar a profundidade da questão. O Poder Judiciário não pode, sob pretexto de legalidade, fazer juízo de valor sobre o mérito da questão, como pretende o autor. Os critérios, o juízo de valor e a correção são atribuições exclusivas da banca examinadora, salvo evidente e manifesta ilegalidade, que não se verifica. Portanto, ao menos neste momento, não se verifica qualquer ilegalidade no ato perpetrado pela autoridade indicada, capaz de violar qualquer direito líquido e certo do impetrante. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade indicada como coatora para, em 10 dias, prestar informações. Após, ao MP. Em seguida, voltem conclusos para sentença.” Na origem, informa a impetrante/agravante tratar-se de mandado de segurança, com pedido liminar, tendo por objeto a sua manutenção nas demais fases do concurso público. O pedido liminar foi indeferido. Afirma que a manutenção do indeferimento da medida liminar causará o perecimento de seu direito, porquanto a convocação para a prova oral do certame se dará no dia 12/05/2023. Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de controle de legalidade de atos administrativos quando o enunciado de questão de concurso público é redigido de maneira dúbia e imprecisa. Pontua que “as questões impugnadas (questão 25 e questão 45 da Prova) devem ser anuladas por terem enunciados notoriamente ambíguos. A falta de clareza de seus enunciados prejudica a análise objetiva delas, sendo que a objetividade deveria ser justamente o fator mais preponderante em provas objetivas.” Destaca ter sido eliminado do certame por apenas um ponto. Esclarece que o edital do concurso prevê a anulação de questões na hipótese de possibilidade de dupla interpretação. Assevera que a concessão do pedido liminar não viola o principio da isonomia, ao passo que não prejudica o direito de nenhum outro candidato. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja garantida sua manutenção nas demais fases do concurso público, garantido o direito a eventuais recursos. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico a presença de um dos requisitos para concessão da medida liminar, a saber, a probabilidade do direito. No caso em tela, verifica-se que a autora/agravante funda a existência de seu direito em supostas falhas na elaboração dos enunciados de questões de concurso público, os quais, em tese, seriam ambíguos e possibilitariam dupla interpretação. Quanto a isso, cumpre salientar que a atuação do Poder Judiciário no exame pertinente aos concursos públicos se restringe à análise de legalidade e da observância das regras contidas no edital, sem qualquer interferência nos critérios de avaliação da banca examinadora. Ainda, deve-se destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 485 da Repercussão Geral, formulou a tese de que “os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário.” Confira-se os precedentes desta 3a Turma Cível sobre o assunto: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO LEGISLATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO DE CRITÉRIOS DA PROVA PRÁTICA DE INFORMÁTICA. ATRIBUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. LEI No 4.949/2012. DECISÃO MANTIDA. 1. A hipótese consiste em analisar os critérios de correção, adotados pela banca examinadora, em relação à prova prática de informática aplicada no concurso público para o provimento de cargo de técnico legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal. 2. A Administração Pública está submetida à jurisdição una exercida pelo Poder Judiciário, que tem a atribuição de avaliar a legalidade dos atos administrativos praticados pelo administrador, nos termos do art. 5o, incisos XXXIV e XXXV, da Constituição Federal. 3. Os concursos públicos estão sujeitos à atuação jurisdicional apenas em relação ao controle a respeito de eventuais ilegalidades ou abuso de poder na conduta administrativa. 3.1. A superação desse limite levaria, com efeito, à própria alteração dos critérios de avaliação do concurso, estipulados previamente pela banca examinadora. 4. Em relação ao tempo de duração da prova prática, convém destacar que o art. 10 da Lei local no 4.949/2012 dispõe sobre as regras a serem observadas pelo edital normativo do concurso, sendo obrigatória a informação a respeito da duração da prova. 5. A respeito da correção da prova, constata-se que os critérios de pontuação foram fixados de modo suficientemente claro e objetivo. 5.1. É possível observar a estipulação de 5 (cinco) itens na avaliação das habilidades do candidato no uso dos aplicativos Microsoft Excel e Microsoft Word. 6. Ressalte-se que a Lei no 4.949/2012, ao estabelecer as normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, não exige que o edital especifique de maneira pormenorizada a pontuação relativa a cada questão. 7. Além disso, a retenção da prova não é vedada pela legislação distrital. 7.1. A banca examinadora tem o dever de fornecer o caderno de questões após o transcurso do último quarto do tempo total destinado à realização da prova (art. 55, § 4o, da Lei local no 4.949/2012). 8. É preciso também esclarecer que a formulação de questão interdisciplinar não prejudica a avaliação do candidato, tampouco enseja dupla penalização em caso de resposta não coincidente com o padrão fixado pela banca examinadora. 8.1. Por essa razão, não há ilicitude aparente em questão que exige a manipulação de tabela editada por meio do Microsoft Excel em transposição para o aplicativo Microsoft Word. 9. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1323525, 07449603320208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERDA DO OBJETO. REJEITADAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. REPROVAÇÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. PREVISÃO EM EDITAL. LEGALIDADE. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO AO CASO. VALOR IRRISÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRITÉRIO DA EQUIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. 1. Se a banca examinadora é responsável pela execução do certame, elaboração, aplicação e correção da prova, conforme as regras editalícias, detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda na qual se pretende a anulação de questão do concurso. 2. Não há que se falar em perda do objeto da ação, se persiste o interesse processual do autor/apelante na exclusão dos erros computados na correção de sua prova dissertativa e revela-se a utilidade e a necessidade da tutela judicial, bem como a adequação do procedimento escolhido, para se analisar a existência de ilegalidade no certame. 3. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, não cabe intervir nos critérios de avaliação e correção das questões de prova fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, bem como verificação da compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. (...) 7. Preliminares rejeitadas. 8. Apelações do autor e do réu conhecidas e não providas. (Acórdão 1251244, 07090245820188070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 2/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) No caso dos autos, ao menos em primeira análise, não visualizo ilegalidade nas questões combatidas. Como bem pontuado pelo Juízo a quo, “as questões impugnadas não possuem resposta teratológica e os argumentos trazidos pelo impetrante no presente writ estão afetos, exclusivamente, a interpretação da correção conferida pela banca examinadora”. Esta conclusão é facilmente perceptível mediante leitura dos enunciados das questões, os quais transcrevo a seguir: “Questão 45 Em ação de inventário, o juízo de direito de determinada comarca deferiu pedido de expedição de alvará judicial por meio do qual autorizou o levantamento de certo valor depositado em conta de depósito judicial em uma instituição bancária. O banco depositário, no entanto, indevidamente recusou-se a proceder a imediata restituição em favor do titular do numerário ali depositado. Nessa situação hipotética, de acordo com o Código Civil e a jurisprudência do STJ, o banco depositário, ao restituir o capital ao titular, deverá faze-lo acrescido de a) atualização monetária, apenas b) atualização monetária e juros de mora, apenas c) atualização monetária e juros remuneratórios, apenas. d) atualização monetária, juros de mora e juros remuneratórios. e) juros de mora e juros remuneratórios, apenas. Questão 25 No Sistema Tributário Nacional, parte da receita dos impostos é obrigatoriamente dividida com outros entes federados, ao passo que outra parte pode ser dividida. Nesse sentido, os impostos cuja arrecadação não é obrigatoriamente distribuída incluem o imposto a) sobre a exportação b) sobre a importação c) de renda d) sobre produtos industrializados e) territorial rural” Nota-se que os enunciados foram redigidos com clareza e possibilitam a compreensão do candidato acerca do tema debatido, de modo que, ao menos em primeira análise, não se verificam as alegadas ambiguidades em seus textos. No mais, repita-se, não compete ao Poder Judiciário determinar qualquer medida que impacte no conteúdo trazido pela prova ou no modo de correção previsto em edital. Assim, está ausente o requisito da probabilidade do direito. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de maio de 2023 13:41:50. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora